Tribunal: TJPA
Processo: 0801190-03.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801190-03.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: DARIL DA SILVA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA
CONCEDIDA NA ORIGEM PARA DETERMINAR A ABSTENÇÃO DE DESLIGAMENTO
DO AGRAVADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ ATÉ DECISÃO FINAL.
AGRAVADO EM EXERCÍCIO NO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DESDE 2010. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS O ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES ALTERANDO LIMITES DE IDADE.
DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E O RISCO DE DANO QUE MILITA EM FAVOR DO AGRAVADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-
A questão em análise reside em verificar se
presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem,
que determinou que o Estado do Pará se abstivesse de desligar o Agravado, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, sob a justificativa de extinção da Ação Cautelar de nº 2009.1.053654-7, até o julgamento de mérito da presente ação.

2-Observa-se, como bem ponderado pelo juízo
a quo
, que na ocasião da extinção da ação cautelar, o Agravado já havia concluído o Curso de Formação de Soldados BM 2009, realizado no período de 01.06.2009 a 25.02.2010, consoante cópia de certificado emitido pelo Instituto de Ensino de Segurança no Pará (Id 2725952 - Pág. 1) e já havia sido nomeado, por ressarcimento em preterição, à graduação de Soldado Bombeiro Militar do Quadro de Combatente, a contar do dia 26 de fevereiro de 2010 (Id 2725952 - Pág. 10), com tempo de serviço já averbado, estando em exercício no Corpo de Bombeiros Militar desde de 2010, sem que conste dos autos qualquer anotação em sua ficha funcional.

3-Verifica-se, ainda, que se fundamenta o juízo
a quo
no fato da
liminar deferida ao
Agravado
nos autos da Ação Cautelar ter por objeto a matrícula do Agravado no Curso de Formação, sendo que este fora
aprovado nas etapas do concurso
em classificação compatível com o número de vagas e que lhe havia sido negada em razão da condição etária, diante da controversa alteração do Edital após o encerramento das inscrições.

4-No que tange ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, observa-se que este milita em favor do Agravado, o que em juízo sumário típico às concessões das medidas de urgência, indicam o cumprimento dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada na origem.

5-Assim, restando preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada deferida na origem, há, neste momento processual, plausibilidade pela manutenção da decisão agravada.

6-C
abe esclarecer, que a presente decisão que mantém a tutela deferida em primeiro grau, tem caráter precário, não configurando antecipação do julgamento do mérito da ação, não consolidando direito, não vinculando, portanto,
posterior decisão do magistrado ante a necessidade de desenvolvimento da instrução processual.

7-
Agravo de Instrumento conhecido e não provido. À unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 16 de novembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº
0801190-03.2020.8.14.0000 - PJE
) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra
DARIL DA SILVA E SILVA
, em razão da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda
de Belém
-PA, nos autos da
Ação de Anulação de Ato administrativo com pedido de tutela de urgência
(processo nº
0010913-22.2011.8.14.0301-Libra) ajuizada pelo Agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (Id
2726266 - Pág. 11/25 a 2726267 - Pág. 1/6):

“Isto posto, seja pelo significativo grau de controvérsia apresentado em relação à alteração do Edital operada pela Administração Pública, seja pelo comprovado risco de prejuízo na situação jurídica do autor acaso seja desligado da Força, reputo presentes os requisitos legais e
DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PRETENDIDA, determinando que o ESTADO DO PARÁ se abstenha de desligar o autor do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, sob a justificativa de extinção da Ação Cautelar de nº 2009.1.053654-7, até o julgamento de mérito da presente ação
. (...)” - (Grifo nosso).

Em suas razões (Id 2725949), o Ente Estadual sustenta a inexistência da probabilidade do direito, aduzindo que a negativa da inscrição do agravado no Curso de Formação de Soldados CFSD 2008, em razão do limite de idade teria sido absolutamente regular, de forma que somente teria ocorrido em obediência à determinação judicial, sendo, portanto, ato absolutamente precário.

Assevera que não existe ilegalidade que justifique a concessão da tutela antecipada, posto que o limite de idade estaria previsto no Edital e na Lei Estadual nº 6.626/2004), sendo justificado diante das atribuições do cargo a ser exercido, satisfazendo, assim, as exigências da Súmula nº 683, do STF.

Defende que as exigências editalícias devem ser observadas por todos os candidatos inscritos no concurso, pois o Edital é peça básica da seleção e vincula tanto a Administração quanto os candidatos.

Aduz que não há irregularidade na retificação feita ao Edital 02/2008 quanto a Cláusula 4.14, que serviu apenas para adequá-lo aos termos do Art. 3º, § 2º, “b”, da Lei Estadual nº 6.626/2004, no que concerne as limitações de idade, de forma que o edital de retificação nº 03/2008 fora publicado em 03.03.2008, bem antes da primeira prova que teria ocorrido somente em 16.03.19, facultando-se o cancelamento da inscrição e devolução da taxa de inscrição ao candidato enquadrado no subitem 4.14.

Alega, ainda a inexistência de perigo de dano ao Agravado e a presença de risco inverso à sociedade.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e,
ao final, seja dado
provimento do Agravo de Instrumento,
com a cassação definitiva da decisão.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id
4680686
), não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, consoante certificado nos autos (Id
5172375
).

Encaminhados os autos ao Ministério Público nesta segunda instância, este manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do Agravo de Instrumento (Id
5835241
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

De início, compete frisar que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum litis
e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia
. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017) – grifo nosso

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

O art. 300 e seu §3º, do novo CPC, trazem os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, senão vejamos:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir.” (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)

A questão em análise reside em verificar se
presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem,
que determinou que o ESTADO DO PARÁ se abstivesse de desligar o Agravado, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, sob a justificativa de extinção da Ação Cautelar de nº 2009.1.053654-7, até o julgamento de mérito da presente ação.

A insurgência do Agravante sustenta-se no fato da Sentença que r
evogou a liminar concedida, ter extinto o processo sem resolução do mérito, ante o não ajuizamento da ação principal no prazo estabelecido 267, inciso III, do Código de Processo Civil
(Id 2726265 - Pág. 20/21) e na ausência de irregularidade na retificação feita ao Edital 02/2008 no que concerne as limitações de idade.

Não obstante a alegação do Agravante, observa-se, como bem ponderado pelo juízo
a quo
, que na ocasião da extinção da ação cautelar, o Agravado já havia concluído o Curso de Formação de Soldados BM 2009, realizado no período de 01.06.2009 a 25.02.2010, consoante cópia de certificado emitido pelo Instituto de Ensino de Segurança no Pará (Id 2725952 - Pág. 1) e já havia sido nomeado, por ressarcimento em preterição, à graduação de Soldado Bombeiro Militar do Quadro de Combatente, a contar do dia 26 de fevereiro de 2010 (Id 2725952 - Pág. 10), com tempo de serviço já averbado, estando em exercício no Corpo de Bombeiros Militar desde de 2010, sem que conste dos autos qualquer anotação em sua ficha funcional.

Verifica-se, ainda, que se fundamenta o juízo
a quo
no fato da
liminar deferida ao
Agravado
nos autos da Ação Cautelar ter por objeto a matrícula do Agravado no Curso de Formação, sendo que este fora
aprovado nas etapas do concurso
em classificação compatível com o número de vagas e que lhe havia sido negada em razão da condição etária, diante da controversa alteração do Edital após o encerramento das inscrições.

No que tange ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, observa-se que este milita em favor do Agravado, o que em juízo sumário típico às concessões das medidas de urgência, indicam o cumprimento dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada na origem.

Sobre a questão, o Ministério Público ressaltando a
complexidade da questão a ser dirimida por meio de Agravo de Instrumento,
assim manifestou-se em seu parecer:

“Inicialmente, observo que o cerne da controvérsia tem grande complexidade a ser dirimida por meio de Agravo de Instrumento, na medida que exige a análise meritória sobre a possiblidade ou não do agravado em permanecer no Concurso Público para Admissão de Praça do Corpo de Bombeiros Militar e sua permanência na corporação, levando em consideração que pertencia ao efetivo das Força Aérea Brasileira, preenchendo, em tese, o requisito objetivo quanto à idade limite para inscrição, havendo, após, modificação unilateral das regras do edital pela administração pública.

Ademais, observo que o agravado já pertence à Briosa Corporação há pelo menos 12 anos e, no entendimento deste Procurador de Justiça, determinar a exclusão do recorrido, por meio do Agravo de Instrumento em exame, onde necessariamente haveria de examinar profundamente o mérito da ação originária, constituiria supressão da análise meritória própria do Juízo Singular, o que não se mostra adequado.

(...)

Nesse compasso, percebo que o agravado demonstrou de forma clara e suficiente a aparência do direito e o risco de dano de perecimento desse direito pelo decurso do tempo, caso não fosse deferida a medida liminar para permanência nos quadros da corporação, ao passo que o agravante não demonstrou a presença desses requisitos cumulativamente para a concessão da tutela recursal e consequentemente o provimento do Agravo de Instrumento, contrariando, assim, o art. 1.019, do CPC.”

Assim, restando preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada deferida na origem, há, neste momento processual, plausibilidade pela manutenção da decisão agravada.

C
abe esclarecer, que a presente decisão que mantém a tutela deferida em primeiro grau, tem caráter precário, não configurando antecipação do julgamento do mérito da ação, não consolidando direito, não vinculando, portanto,
posterior decisão do magistrado ante a necessidade de desenvolvimento da instrução processual.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.
Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/11/2021